Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-89.2016.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS LIBERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS PROFISSIONAIS LIBERAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.